Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO PRINCIPAL E VERBA ADVOCATÍCIA. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EXCLUSIVAMENTE COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. POSSIBILIDADE DO EXEQUENTE REQUERER DÉBITO PRINCIPAL E ACESSÓRIO. ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se tanto que o credor principal requeira o valor integral do crédito com a inclusão dos honorários sucumbenciais como que o exercício da pretensão seja diretamente realizado pelo advogado (art. 23 da Lei 8.906/1994).
2. Quando o cumprimento de sentença é ajuizado exclusivamente pelo credor principal, ainda que incluído no pedido os valores sucumbenciais, ele está dispensado do recolhimento de preparo se for beneficiário da justiça gratuita, já que possui a faculdade de requerer a totalidade do crédito (débito principal e acessório). Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.